Tribunal: TJES
Processo: 0077111-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

2
.
A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez quando a mesma decorre do acidente sofrido.

3.
O desconhecimento da existência do seguro de vida não interrompe o prazo prescricional.

4.
Acidente ocorrido em 05/08/2005, sendo a ação ajuizada em 06/01/2010. Imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0077111-10.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA
APELADO: YASUDA SEGUROS S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora, pleiteando indenização por invalidez, é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

2
.
A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez, quando esta decorre do acidente sofrido.

3.
O desconhecimento da existência do seguro de vida não interrompe o prazo prescricional.

4.
Acidente ocorrido em 05/08/2005, sendo a ação ajuizada em 06/01/2010. Imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL Nº
0077111-10.2010.8.08.0035

A
P
TE
:

JOÃO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA

A
P
D
A
:

YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR
A
:
DESª. CONVª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por

JOÃO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA
,
eis que irresignad
o

com os termos da sentença,
fls. 259/260, integrada pela decisão de embargos, fls. 281-v,
que nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
, julgou
im
procedentes os pedidos
ante o acolhimento da prescrição do pleito inicial.

Sustenta o Recorrente às fls.
283/311
, em síntese, que
apesar do acidente sofrido em 2005, a ciência da existência do contrato de seguro firmado pela sua empregadora se deu em 2009, logo, não haveria que se falar em prescrição da pretensão autoral, de modo que,
faz
jus
à indenização securitária pois perdeu sua capacidade laboral
em razão do acidente.

E
m que pese as razões recursais, penso que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende do caderno processual, o Autor
era
beneficiário de seguro de vida em grupo e que a apólice correspondente se encontra
às fls. 18/39
, devidamente assinada pelo estipulante, qual seja,
Igreja Cristã Maranata
.

E
ntretanto,
restou
confesso pelo recorrente que o acidente ocorreu em 05/08/2005,
e o mesmo apenas tomou ciência da existência do seguro em 2009, quando então ajuizou a presente ação
em 06/01/2010.

Todavia, n
o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve e
m
um ano” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o
artigo
206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior
, não há como acolher a tese recursal de que o início do prazo prescricional se deu com a ciência da existência do seguro de vida
ou a incidência da prescrição quinquenal ou decenal.

Ad argumentandum tantum
,
também não haveria como utilizar, eventualmente, o marco da aposentadoria por invalidez (23/01/2017), como ciência inequívoca da incapacidade, primeiro porque quando do ajuizamento da ação (06/01/2010) já tinha transcorrido mais de 01 (um) ano de sua ocorrência, e, em segundo, porque conforme laudo pericial, fls.
194/203,
a aposentadoria do recorrente decorreu de gonoartrose nos joelhos esquerdo e direito, sem relação com o acidente sofrido,
pois neste a sequela foi traumatismo raquimedular e fratura de L1,
foi
submetido a tratamento cirúrgico e após reabilitação retornou ao trabalho no cargo de vigia.

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária, sendo lícita a exclusão
em voga,
em razão do acolhimento da prescrição.

V
ejamos
a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1768270/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] "O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso"
(
AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Nesse mesmo sentir, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE SEGURO PRESCRIÇÃO ÂNUA FLUÊNCIA DO PRAZO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez
. 2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez e, no caso em tela, conforme se pode aferir de fls. 89/90 dos autos, tal benefício foi concedido em 03/12/2010 , sendo que comunicação ao requerente se deu no ano de 2009. 3. Desse modo, ciente da incapacidade no ano de 2010, iniciou-se a fluência do prazo prescricional, de modo que mesmo o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos no ano de 2014 não impediu o transcurso do prazo, e por conseguinte, inevitável o reconhecimento da prescrição, restando suplantado o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil. 4. Recurso improvido.
(TJ-ES - AC: 00060395620158080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24070299664 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOEL FELIPE MOREIRA ADVOGADO: SANTOS MIRANDA NETO RECORRIDO: ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S⁄A ADVOGADO : ELIAS MERÇON FERREIRA DE MATOS MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança de indenização proposta por segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 01 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca do requerente acerca da invalidez. Súmulas nºs 101 e 278, do STJ. Precedentes.
2. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acorda a colenda QUARTA CÂMARA CÍVEL, em conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram o presente julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 01 de agosto de 2011 Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(TJ-ES - APL: 00299669320078080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2011). (Grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso
mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Atento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do improvimento, observada a suspensão da exigibilidade
na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.